Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO COM MAIS DE 192.356 KM RODADOS. DESGASTE NATURAL DE DETERMINADAS PEÇAS: NÃO EVIDENCIADO VÍCIO OCULTO. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 14.4.2020, de automóvel Honda/Fit, ano 2012/2013, placa NUR 9182, por R$ 32.000,00. Aduz o requerente que, em 15.4.2020, o veículo começou a apresentar mau funcionamento. Constatou-se, em 22.4.2020, a necessidade da troca de quatro “bicos injetores”. Por não ter logrado resolução extrajudicial, pugna o requerente a indenização por danos materiais.
II. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não teria comparecido à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. No entanto, a contumácia processual da parte requerida não implica necessariamente a procedência de todos os pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
III. Nesse passo, é cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso.
IV. No caso concreto, o requerente adquiriu veículo com oito anos de uso e com mais de 192.356 km rodados (IDs 21794357 e 21794358), fatores que certamente influenciaram na fixação do preço, em razão do desgaste natural dos acessórios. Ademais, a lista de peças necessárias à realização do conserto não apontaria à existência de “defeitos ocultos”, mas sim de reparos necessários e condizentes às revisões regulares (ID 21794357 e 21794358).
V. Subsunção fática que não se amolda ao artigo 441 do Código Civil.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).